Tribunal: TJES
Processo: 5024606-24.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024606-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FELIPPE TONON MARTINELLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024606-24.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: FELIPPE TONON MARTINELLI;

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INCÊNDIO EM APARELHO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por FELIPPE TONON MARTINELLI em face de EDP ESCELSA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que em 08 de junho de 2024, aproximadamente às 12hh00min, foi alertado por sua genitora sobre a existência de um incêndio em sua residência.

À vista disso, relata que, ao verificar o ocorrido, constatou que o medidor de energia elétrica estava em chamas. Após inúmeros contatos, a Requerida apenas prestou assistência várias horas após o incidente.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) Em relação à alegada necessidade de perícia, cabia à parte requerida, reputando imprescindível, produzir as provas técnicas que lhe fossem convenientes, o que não fez, preliminar rechaçada.

b) Da análise dos arquivos eletrônicos colacionados em ID’s 48678998, 48679000 e 48679422, vê-se que o incêndio ocorreu diretamente no padrão, previamente aprovado pela ré, consumindo o relógio medidor.

c) Trata-se, portanto, de evidente descumprimento à regra do art. 362, I da Resolução 1000/2021, segundo o qual a energia deveria ter sido ligada em até 4 horas.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, tendo deferido danos materiais referentes a um microondas danificado no evento, além de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que é essencial perícia para apurar a causa do incêndio do aparelho medidor, e ausência de danos materiais e morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque recai sobre a Recorrente o ônus de provar que o incêndio ocorreu por razão atribuível ao Recorrido, mediante perícia no medidor, o que não ocorreu. Os protocolos juntados atraem igualmente a inversão do ônus das provas, pois a Requerida detém as gravações referentes, porém não fez prova quanto à eficácia no atendimento ao sinistro do Autora.

Assim sendo, danos materiais caracterizados, bem como danos morais, tendo em consideração que a situação era de urgência, mas a Requerida não diligenciou para resolver rapidamente. Quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)